Tribunal: TJPA
Processo: 0811211-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811211-08.2020.8.14.0301

APELANTE: JOELMA MARTINS DE ARAUJO, J. M. G., UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, JOELMA MARTINS DE ARAUJO, J. M. G.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811211-08.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

EMBARGADO(S): J. M. G.

REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA MARTINS DE ARAUJO.

ADVOGADO(A)(S): BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS - OAB PA21667-A e outros.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença favorável à autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

A demanda originária foi ajuizada em favor de menor portadora de paralisia cerebral com triplegia espástica, visando ao custeio de procedimento cirúrgico especializado (SPML) em hospital indicado pela parte autora, fora da rede credenciada da operadora.

O acórdão embargado concluiu pela manutenção da condenação da operadora, por restar comprovada a necessidade do tratamento e não demonstrada a aptidão técnica específica do profissional indicado pela ré para a realização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de existência de hospital credenciado apto à realização do tratamento e a impossibilidade de livre escolha de profissional ou estabelecimento fora da rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da embargante, consignando que houve alegação de disponibilização de atendimento em hospital credenciado, inclusive com agendamento prévio, mas sem comprovação suficiente da aptidão técnica específica do profissional indicado para a realização do procedimento SPML.

Também restou assentado que, ausente demonstração inequívoca de estrutura ou profissional equivalente na rede própria, mostra-se devido o custeio do tratamento fora da rede credenciada.

A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já examinada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configurada omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses relevantes deduzidas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811211-08.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

EMBARGADO(S):
J. M. G.

REPRESENTANTE LEGAL:
JOELMA MARTINS DE ARAUJO.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS - OAB PA21667-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a decisão monocrática que preservou sentença favorável à parte autora.

A demanda originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização, ajuizada em favor da menor J. M. G., portadora de paralisia cerebral com triplegia espástica, objetivando o custeio de procedimento cirúrgico especializado (SPML) em hospital indicado pela parte autora, fora da rede credenciada.

O Acórdão embargado concluiu pela manutenção da condenação da operadora, ao fundamento de que restou comprovada a necessidade do tratamento e não demonstrada a aptidão técnica do profissional indicado pela operadora para realização do procedimento específico.

Nos presentes embargos, a UNIMED sustenta omissão no julgado, afirmando que houve comprovação de existência de prestador credenciado apto ao tratamento, consistente no Hospital AACD, referência nacional em ortopedia pediátrica, inclusive com atendimento previamente agendado à beneficiária. Alega, ainda, que não cabe à parte adversa escolher livremente profissional ou hospital fora da rede conveniada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e reconhecimento da suficiência da rede credenciada disponibilizada.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença favorável à autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

A demanda originária foi ajuizada em favor de menor portadora de paralisia cerebral com triplegia espástica, visando ao custeio de procedimento cirúrgico especializado (SPML) em hospital indicado pela parte autora, fora da rede credenciada da operadora.

O acórdão embargado concluiu pela manutenção da condenação da operadora, por restar comprovada a necessidade do tratamento e não demonstrada a aptidão técnica específica do profissional indicado pela ré para a realização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de existência de hospital credenciado apto à realização do tratamento e a impossibilidade de livre escolha de profissional ou estabelecimento fora da rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da embargante, consignando que houve alegação de disponibilização de atendimento em hospital credenciado, inclusive com agendamento prévio, mas sem comprovação suficiente da aptidão técnica específica do profissional indicado para a realização do procedimento SPML.

Também restou assentado que, ausente demonstração inequívoca de estrutura ou profissional equivalente na rede própria, mostra-se devido o custeio do tratamento fora da rede credenciada.

A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já examinada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configurada omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses relevantes deduzidas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não assiste razão à embargante.

Isso porque, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada, constando de forma clara que a operadora defendeu ter ofertado atendimento em hospital credenciado (AACD), inclusive com agendamento prévio, tendo o colegiado concluído, contudo, que não houve comprovação suficiente da aptidão técnica específica do profissional indicado para a realização do procedimento SPML, ônus probatório que incumbia à operadora. Também restou consignado que, inexistindo demonstração inequívoca de profissional ou estrutura equivalente na rede própria, era devido o custeio fora da rede credenciada.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo rediscutir fundamentos já apreciados e decididos, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026